Tribunal: TJSP
Processo: 1000966-72.2015.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO - Lotes inseridos em loteamento irregular - Extinção do processo sem resolução do mérito - Inconformismo do autor - Acolhimento - Usucapião que é modo de aquisição originária da propriedade de lotes sobre os quais o requerente exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta por período previsto em lei - Loteamento irregular - Irrelevância - Precedentes desta Egrégia 5a Câmara de

Ementa:

AÇÃO DE USUCAPIÃO - Lotes inseridos em loteamento irregular - Extinção do processo sem resolução do mérito - Inconformismo do autor - Acolhimento - Usucapião que é modo de aquisição originária da propriedade de lotes sobre os quais o requerente exerce a posse mansa, pacífica e ininterrupta por período previsto em lei - Loteamento irregular - Irrelevância - Precedentes desta Egrégia 5a Câmara de Direito Privado - Causa que não está madura para julgamento - Restituição do autos à origem para a regular instrução - Sentença anulada - Recurso provido.